Tribunal: TJDFT
Processo: 0705184-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA IMÓVEL. MEAÇÃO. EXCESSO NÃO CONSTATADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação à penhora apresentada pelo executado/agravante, apenas para determinar a “conversão da penhora anteriormente realizada em penhora de direitos aquisitivos, com a consequente retificação do termo respectivo”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se, com a superveniência de nova decisão, houve a perda de objeto do recurso; e, no mérito, (ii) se a penhora viola a meação do cônjuge e (ii) se há excesso de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Decisão superveniente do Juízo de origem que, ao determinar a conversão da penhora de direitos aquisitivos em penhora dos próprios bens, altera conteúdo da decisão recorrida e abrange parcialmente o objeto do agravo de instrumento. Recurso parcialmente não conhecido no tocante às pretensões de: (i) limitação da penhora exclusivamente aos direitos aquisitivos, com avaliação específica e abatimento integral do saldo fiduciário; e (ii) reconhecimento da indisponibilidade dos bens e do descabimento da penhora.
4. Conforme estabelece o art. 843 do CPC, tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do coproprietário ou do cônjuge alheio à execução recairá sobre o produto da alienação do bem. O fato de o imóvel constrito integrar o patrimônio conjugal não é óbice à sua constrição e posterior alienação judicial, desde que resguardados a meação do cônjuge alheio à execução, ora apelante, e o seu direito de preferência na arrematação do bem, nos moldes do art. 843, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. A alegação de excesso de penhora é genérica e não foi comprovada pelo recorrente. Acresce-se que se deve aguardar a avaliação dos bens penhorados para eventual análise de excesso de penhora, pois não se sabe, no momento, o valor dos imóveis.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, desprovido.